Tribunal: TJES
Processo: 0019721-03.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DISPARO ACIDENTAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c arts. 14, II, 20, §3º e 73, todos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, em razão de disparo de arma de fogo que atingiu vítima diversa da originalmente visada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de absolvição sumária com base em legítima defesa putativa e alegação de disparo acidental;

(ii) examinar se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão de pronúncia;
(iii) analisar a alegação de improcedência das qualificadoras do motivo fútil e do perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela prova inequívoca da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não havendo espaço para absolvição sumária, dada a ausência de prova irrefutável de legítima defesa putativa.

4. O afastamento das qualificadoras somente é admitido quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, pois há elementos mínimos que justificam sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

5. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e deve se limitar a verificar a presença dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, sem avançar sobre o mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível exame aprofundado do mérito.

2. O reconhecimento de excludente de ilicitude, como a legítima defesa putativa, em sede de absolvição sumária, exige prova irrefutável, o que não se verificou nos autos.
3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se evidencia no caso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413 e 415, IV; CP, arts. 121, §2º, II e III, 14, II, 20, §3º e 73.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-AREsp 2.560.912, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 29/08/2024.

STJ, AgRg-AREsp 2.673.540, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/11/2024.

TJES, RSE 5041362-50.2024.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019721-03.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FLAVIO ROSA LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DISPARO ACIDENTAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c arts. 14, II, 20, §3º e 73, todos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, em razão de disparo de arma de fogo que atingiu vítima diversa da originalmente visada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de absolvição sumária com base em legítima defesa putativa e alegação de disparo acidental;

(ii) examinar se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão de pronúncia;
(iii) analisar a alegação de improcedência das qualificadoras do motivo fútil e do perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela prova inequívoca da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não havendo espaço para absolvição sumária, dada a ausência de prova irrefutável de legítima defesa putativa.

4. O afastamento das qualificadoras somente é admitido quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, pois há elementos mínimos que justificam sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

5. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e deve se limitar a verificar a presença dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, sem avançar sobre o mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível exame aprofundado do mérito.

2. O reconhecimento de excludente de ilicitude, como a legítima defesa putativa, em sede de absolvição sumária, exige prova irrefutável, o que não se verificou nos autos.
3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se evidencia no caso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413 e 415, IV; CP, arts. 121, §2º, II e III, 14, II, 20, §3º e 73.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-AREsp 2.560.912, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 29/08/2024.

STJ, AgRg-AREsp 2.673.540, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/11/2024.

TJES, RSE 5041362-50.2024.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19/03/2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0019721-03.2019.8.08.0024

RECORRENTE: FLÁVIO ROSA LOPES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FLAVIO ROSA LOPES,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/
ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e III, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 20, §3°, na forma do art. 73, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a d. defesa sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o recorrente teria agido em legítima defesa putativa e que o disparo foi acidental, requerendo a absolvição sumária. Alega, ainda, que as qualificadoras de motivo fútil e perigo comum são improcedentes, pleiteando o afastamento de ambas.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

Consta dos autos, conforme a denúncia, que no dia 14 de julho de 2019, o denunciado FLAVIO ROSA LOPES, que é policial militar, após uma discussão com MAX SILVA MATOS em um bar, efetuou um disparo de arma de fogo na direção de MAX com a intenção de matá-lo. A conduta do denunciado causou ferimentos em JOÃO BATISTA PEREIRA, que estava lavando seu veículo em frente à casa de sua mãe, do outro lado da rua, sendo atingido por engano pelo disparo.

Extrai-se que o crime decorreu de desavenças de somenos importância, que teriam motivado o denunciado a tentar matar MAX, caracterizando o motivo fútil.

A defesa, por sua vez, alega que o disparo foi acidental e que o réu agiu em legítima defesa putativa, temendo por sua vida diante da suposta agressão de MAX, que estaria acompanhado de outro indivíduo, Wesley, conhecido como gerente do tráfico na região.

No entanto, a materialidade do delito encontra-se inconteste, conforme a comprovação da existência do crime por meio dos seguintes documentos: Boletim Unificado de fls. 21/22, Auto de apreensão à fl. 23, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo às fls. 24/25, Relatório de investigação em local de tentativa de homicídio às fls. 36/40, Boletim de atendimento às fls. 47/48, Laudo de exame de arma de fogo e material às fls. 107/110, Laudo de lesões corporais às fls. 132, Prontuário médico da vítima às fls. 133/140, Relatório de imagens de videomonitoramento às fls. 141/145, Relatório conclusivo de investigação policial às fls. 148/172 e Relatório de inquérito policial às fls. 174/177.

Da mesma forma, ao contrário do alegado pelo apelante, o conjunto probatório demonstra indícios suficientes de autoria. Razão pela qual, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia.

Os depoimentos das vítimas e das testemunhas corroboram a tese acusatória. O ofendido Max Silva Matos, em seu depoimento na esfera policial e em juízo, relatou que o recorrente o abordou enquanto estava embriagado e sem farda. Após a discussão, Max e Aldeir se afastaram, mas Flavio se aproximou novamente, ficando a poucos metros de distância, e “imbúido de vontade de matar”, efetuou um disparo na direção de Max. Max afirmou que “acredita que FLAVIO atirou para mata-lo” e que “o tiro acertou a perna do DEDEI e depois o peito de um senhor” que estava atrás dele.

A vítima João Batista Pereira, que foi atingida, declarou que não percebeu a confusão, mas ouviu dizer que o Policial Militar FLAVIO e um outro rapaz haviam tido uma discussão. Ele afirmou que “acredita que tenha sido atingido por engano” e ficou sabendo que o mesmo disparo que o atingiu no ombro, atingiu primeiro, de raspão, a perna de outro indivíduo.

A testemunha Aldeir Pereira Rodrigues confirmou a briga entre Flavio e Max e que os familiares de Flavio separaram a briga. Ele ouviu um disparo e viu que “quem efetuou o disparo foi FLAVIO”, e que “a intenção de FLAVIO era acertar o MAX”. Aldeir também afirmou que não viu “ninguém tentando tomar a arma de fogo de FLAVIO” ou “acertando um tapa na arma de fogo de FLAVIO”.

A testemunha Antônio Mendes também corroborou a dinâmica dos fatos. Ele afirmou que ouviu um tiro e que Aldeir apareceu na frente do bar dizendo que “FLAVIO havia feito um disparo em direção a MAX, mas tinha acertado o tiro no JOAO”. Além disso, Antônio Mendes respondeu que não ouviu nada a respeito de alguém ter batido na mão de Flavio, ocasionando um tiro acidental. Ele também afirmou que Flavio “parecia ter ingerido bastante bebida alcoólica” e que é de “arrumar confusão, quando bebe”.

O recorrente, com o intuito de dificultar as investigações, realizou duas chamadas telefônicas ao sistema CIODES, ambas registradas em seu nome, nas quais procurou alterar a versão dos fatos. Na primeira, afirmou ter sido alvo de disparos, e na segunda, alegou que teria sido abordado por três indivíduos armados.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que, na fase de pronúncia, não se admite exame aprofundado do mérito pelo juiz togado, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
"d"
, da Constituição da República.

Nessa etapa, cabe ao magistrado apenas realizar um juízo de admissibilidade da acusação, com base na prova da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, conforme expressamente previsto no caput do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, vale lembrar a lição doutrinária de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não de certeza.”

(
Curso de Processo Penal
, 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 696).

Com base nessa orientação, observa-se que a decisão de pronúncia proferida nos autos encontra-se em conformidade com os requisitos legais, uma vez que foi reconhecida a existência do crime, por meio de laudos técnicos, testemunhos e demais elementos, bem como a presença de indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado.

A tese defensiva de legítima defesa putativa foi, de fato, apresentada, mas para ser acolhida em sede de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, exige-se que esteja comprovada de forma clara, segura e irrefutável. Não se trata, portanto, de mera possibilidade ou narrativa alternativa, mas sim de prova inconteste de excludente de ilicitude.

Essa é a orientação firmada no julgamento do
Superior Tribunal de Justiça
, que esclarece:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. 3. [...] 4
. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.
5. [...] 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.560.912; Proc. 2024/0033279-2; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 29/08/2024).

No presente caso, não há prova suficiente que autorize, desde logo, o reconhecimento da legítima defesa putativa, uma vez que as testemunhas oculares e a vítima descrevem uma sequência de atos incompatíveis com a versão sustentada pela defesa, havendo controvérsia relevante sobre a motivação, os meios utilizados e a intenção do agente, o que recomenda o envio da causa ao crivo do Tribunal do Júri, verdadeiro juiz natural da matéria.

Quanto às qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e III (perigo comum) do § 2º do art. 121 do Código Penal, também não se verifica a alegada improcedência manifesta.

Isso porque, as declarações das vítimas, o histórico de animosidade entre os envolvidos e o fato de o acusado haver efetuado disparo com arma de fogo em via pública corroboram, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção de referidas circunstâncias qualificadoras.

Sobre este assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] . III. Razões de decidir
3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência dos jurados.
[...] IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: '1. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é possível apenas se manifestamente improcedentes. [...]' (STJ; AgRg-AREsp 2.673.540; Proc. 2024/0225259-0; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/11/2024; DJE 12/11/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa Eg. Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONUNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame recurso em sentido estrito interposto contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo tribunal popular do júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. [...] II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se há elementos suficientes para a pronúncia do recorrente, com base na materialidade do crime e em indícios de autoria; (II) examinar a viabilidade do afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir a pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, que exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena. O princípio aplicável nessa fase é a in dubio pro societate, resguardando a análise detalhada dos fatos para o tribunal do júri. [...]
O afastamento de qualificadoras só é possível se forem manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer apoio probatório.
[...] Essa análise deve ser reservada ao tribunal do júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. [...] IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se aplicando, nesta fase, o princípio in dubio pro reo.
O afastamento de qualificadoras só é admissível quando forem manifestamente improcedentes
,
devendo o mérito ser analisado pelo tribunal do júri.
[...] (TJES RSE 5041362-50.2024.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio Publ. 19/03/2025).

Portanto, considerando que os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal foram devidamente atendidos e que inexiste nos autos prova inequívoca da excludente de ilicitude invocada, ou manifesta improcedência das qualificadoras imputadas, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença, em momento oportuno, julgar com base em seu livre convencimento motivado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. Decisão impugnada, em todos os seus termos, com o regular prosseguimento do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator